Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-96.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009508-96.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA - CPF: 810.904.981-87 (AGRAVANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDERSON FABIANO PEREIRA - CPF: 005.671.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON VICENTE DA COSTA - CPF: 349.105.731-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1009508-96.2023.8.11.0055

AGRAVANTE: CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RESE NÃO CONHECIDO – RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA RÉ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO NÃO IDENTIFICADA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL [DIVERSAS OCASIÕES] E PELO STJ – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI INICIADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1009508-96.2023.8.11.0055

AGRAVANTE: CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA, contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito aviado contra ato proferido pelo juiz de primeiro grau, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

A agravante requer o processamento do recurso interposto, argumentando, em síntese, que
“o ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Inclua-se me pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1009508-96.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão atacada foi por mim proferida em
20.7.2023
, oportunidade em que não conheci do RESE interposto contra o ato decisório do juiz singular que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva da agravante, cuja decisão foi calcada nos seguintes termos:

“
Inicialmente, registro que a legalidade da prisão preventiva da ré já foi apreciada tanto por esta Câmara Criminal [várias vezes] quanto pelo STJ
.

No primeiro grau, em autos apartados da ação penal nº 1005974-18.2021.8.11.055,
a defesa da ré, mais uma vez, formulou pedido de revogação da custódia preventiva, o qual foi indeferido pelo magistrado singular, em
1º.6.2023
.

Colham-se os seguintes trechos da decisão:

“(...) No caso em evidência, não se observa que a manutenção da prisão da requerente configure antecipação da pena. Isso se deve ao fato de a prisão preventiva estar calcada em fundamentos sólidos e concretos, que, inclusive, foram reconhecidos e reprisados em instância superior, no julgamento dos vários Habeas Corpus impetrados por ela, bem como na manutenção da sentença de pronúncia, motivos estes que se mostram contemporâneos e ainda recomendam a manutenção do seu recolhimento ao cárcere. (...)

No caso concreto toda fundamentação acima exposta reflete que os fatos que ensejaram a decretação da segregação excepcional de CARLA FERNANDA ainda se revelam contemporâneos, máxime, porque para além da gravidade concreta da conduta, que por si só autorizaria a decretação da prisão cautelar, tem-se que há a necessidade de resguardar a instrução processual em plenário, tendo em vista que as testemunhas e informantes serão ouvidos novamente na segunda fase do procedimento escalonado do Júri, sendo necessário mantê-los longe da esfera de influência da ré que, por sua vez, já demonstrou habilidades para interferir nas investigações. (...)

Derradeiramente, em relação ao alardeado excesso de prazo, algumas questões merecem ser ponderadas.

De fato, a peticionante está presa cautelarmente, desde 21 de junho de 2021, ou seja, há quase dois anos.

Contudo, eventual demora na designação da Sessão de Julgamento pelo Plenário do Júri se deve ao manejo dos mais diversos recursos por parte da ré CARLA FERNANDA TOLOI. (...)

Calha destacar que a peticionante interpôs recurso especial em face da decisão que desproveu o seu Recurso em Sentido, o qual fora inadmitido, tendo imposto, na sequência, agravo em recurso especial que tramita pelo n.º 2023.0085740-7. Aliás, em análise do referido recurso, verificou-se que ele não fora conhecido, conforme decisão monocrática proferida pela Rel. Ministra Laurita Vaz, datada de 29/05/2023, publicada em 31/05/2023.

Frise-se: a eventual demora alegada pela Defesa na designação da Sessão de Julgamento pelo Plenário do Júri se deve ao manejo dos mais diversos recursos por parte da ré CARLA FERNANDA TOLOI. (...).

Pelos motivos expostos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA, o que faço com esteio nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP. Considerando-se se tratar de incidente processual, com a preclusão das vias recursais, traslade-se cópia para a ação penal e na sequência, arquivem-se.”

Contra o indeferimento supracitado, a defesa interpôs o presente RESE, em
23.6.2023
, com fundamento no art. 581, V, do CPP, que dispõe
:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:(...)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança,
indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la
, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (...).”

Como se vê, no que tange à prisão cautelar, somente é cabível a interposição de recurso em sentido estrito quando se tratar de decisão que revoga ou indefere o requerimento de prisão preventiva, ou seja, pleitos da acusação que visam a decretação da custódia provisória.

Nessa linha, apresenta-se inadmissível a interposição de RESE contra ato judicial que decreta/mantém a prisão preventiva do(a) agente
.

Sabe-se que, em se tratando de restrição de liberdade, a via adequada seria o habeas corpus [ação autônoma], nos termos do art. 647 e seguintes do CPP
.

Nesse sentido é o seguinte julgado deste Tribunal:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – FLAGRANTE HOMOLOGADO E
CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRENTE –
ALEGADA AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL EXAUSTIVO DO ART. 581 DO CPP –
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
A decisão que homologa o flagrante e converte a prisão em preventiva não é passível de impugnação por meio do recurso em sentido estrito, por ausência de previsão no rol exaustivo do art. 581 do CPP, sendo admissível ao recorrente combatê-la tão somente por meio da impetração de habeas corpus
, (...). 2. Preliminar acolhida e stricto sensu não conhecido.” (RSE 1020577-67.2021.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, 25/02/2022)

Anoto que sequer há possibilidade de invocar o princípio da fungibilidade [aplicável aos recursos], visto que os dois institutos possuem naturezas e ritos procedimentais distintos, caracterizando, assim, erro grosseiro.

Além disso,
também não é o caso de concessão da ordem ofício, porquanto não se vislumbra, de plano, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão do juiz singular que manteve a prisão preventiva da agente, a qual, como dito, já teve a sua legalidade reconhecida tanto por esta Câmara Criminal quanto pelo STJ
.

Por fim,
ainda consigno que, em virtude da devolução dos autos à primeira instância pelo STJ, o magistrado singular, em
13.7.2023
, já deu o início à segunda fase do procedimento do Júri, conforme consulta atualizada da ação penal de origem
. Confira-se:

“(...) considerando que a decisão em agravo em recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 06/06/2023 (ID 122632732),
dou prosseguimento ao feito e, nos termos do artigo 422 do CPP, determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário
, até no máximo de 05 (cinco) testemunhas, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.”

Com essas considerações,
não conheço
deste recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 51, I-B, do RITJMT.”

A despeito da irresignação da agravante, não há qualquer modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento do Recurso em Sentido Estrito.

Conforme destaquei na decisão atacada,

é inadmissível a interposição de RESE contra ato judicial que decreta/mantém a prisão preventiva da agente.

Além disso, também não identifiquei a possibilidade de concessão de ordem de ofício, porquanto não se vislumbrava flagrante ilegalidade na decisão do juiz singular que manteve a custódia preventiva da agente [sobretudo porque já teve a sua legalidade reconhecida tanto por esta Câmara Criminal quanto pelo STJ, várias vezes], tampouco desídia ou demora injustificada na condução do feito, pois
“o magistrado singular, em 13.7.2023, já deu o início à segunda fase do procedimento do Júri”
.

Nesse contexto, mostra-se inadmissível a presente irresignação, conforme, aliás, bem ressaltou a i. Procuradoria-Geral de Justiça:

“Vê-se que o presente recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que a via eleita não é adequada para discussão sobre a pretendida revogação de prisão preventiva.

Como se sabe, o recurso em sentido estrito se presta a impugnar decisão, despacho ou sentença, que consta no rol taxativo previsto no art. 581, caput, do Código de Processo Penal. (...)

Assim, ao contrário do entendimento defensivo, vê-se, que o inciso V, do artigo 581, do CPP não se aplica à hipótese, uma vez que, no que tange à prisão cautelar, somente é possível a utilização do recurso em sentido estrito quando se tratar de decisão que revogar ou indeferir o requerimento de prisão preventiva, ou seja, pleitos da acusação que visam a decretação da prisão provisória, não havendo previsão para as situações de indeferimento de pedido de revogação da medida cautelar extrema.

(...)

Desta forma, inexistindo previsão legal para a interposição do recurso em sentido estrito para a revogação da custódia ou para a concessão de liberdade provisória, tem-se por evidente a ausência de adequação do meio de impugnação manejado e, por conseguinte, de um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e, não vislumbrada qualquer ilegalidade gritante, a ponto de ensejar a edição de ordem de ‘’habeas corpus’’ de ofício, é de rigor o não conhecimento do recurso.

(...)

Ademais, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que conforme relatado pelo nobre Desembargador, com a devolução dos autos à primeira instância pelo STJ, o magistrado singular, em 13/7/2023, já deu o início à segunda fase do procedimento do Júri.”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023